Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM RESULTADO DE EVENTO ESPORTIVO. PACIENTE PRESO NO EXTERIOR. PAÍS QUE NÃO MANTÉM ACORDO BILATERAL COM O BRASIL. COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. PRAZO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o) e fraude em resultado de evento esportivo (Lei n. 14.597/2023, art. 200). O paciente foi preso em Dubai, Emirados Árabes Unidos, por meio de alerta da Interpol, e aguarda tramitação de processo de extradição que se encontra obstaculizado por entraves logísticos e orçamentários para tradução dos documentos exigidos. A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão de salvo-conduto para retorno voluntário ao Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a demora no processo de extradição e a permanência do paciente no exterior justificam eventual revogação da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na reiteração delitiva do paciente, tentativa de obstrução da instrução criminal e risco de evasão, evidenciado pela sua movimentação internacional e ocultação de paradeiro.
4. A custódia cautelar é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando o envolvimento do paciente com organização criminosa e a suposta continuidade da prática criminosa mesmo após início das investigações.
5. A localização do paciente oito meses após a decretação da prisão, quando se encontrava fora do país, indica risco concreto de fuga.
6. O processo de extradição enfrenta dificuldades específicas, em razão da inexistência de tratado bilateral entre Brasil e Emirados Árabes Unidos e da necessidade de traduções oficiais, o que, embora retarde o trâmite, não configura desídia estatal nem ilegalidade da custódia.
7. A manutenção da prisão preventiva se impõe também pela impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, como pugna a Defesa, dado que o paciente se encontra fora do território nacional.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.